Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUSPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. 1- A matéria alegada não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não sendo possível o seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.

2. 2-Há duas hipóteses trazidas pelo legislador para a inversão do ônus da prova nas lides que envolvam relação de consumo. A primeira, elencada no artigo 6o, inciso VIII, cujo proposto é facilitar a defesa do consumidor quando verossímil sua alegação ou restar caracterizada sua hipossuficiência segundo as regras ordinárias de experiência. Essa inversão depende da presença de um desses requisitos e do reconhecimento judicial, ou seja, ocorre ope judicis.

3. 3- E a última está no §3o do art. 14, onde o legislador já fixou ser responsabilidade do fornecedor a prova da inexistência da falha do seu produto ou da culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. Neste caso, a inversão independente de manifestação judicial, porque opera-se por força de lei ou ope legis.

4. 4-No caso, pelas peculiaridades dos fatos articulados na petição inicial e o objeto da controvérsia, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova pelos dois fundamentos jurídicos.

5. 5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.